Tribunal: TJSP
Processo: 1019487-90.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 05 de abril de 2018. Demandante que entende ter direito à indenização do Seguro DPVAT pelo valor máximo de R$ 13.500,00, em razão de "ferimento em joelho e calcâneo". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na total improcedência da Ação ante a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pugnando

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 05 de abril de 2018. Demandante que entende ter direito à indenização do Seguro DPVAT pelo valor máximo de R$ 13.500,00, em razão de "ferimento em joelho e calcâneo". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na total improcedência da Ação ante a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pugnando ainda pela reversão da sucumbência. EXAME: Direito ao Seguro DPVAT que não depende da comprovação da quitação do prêmio do Seguro Obrigatório do veículo envolvido no acidente, "ex vi" da Súmula 257 do C. Superior Tribunal de Justiça, sem distinção quanto à condição de vítima ou proprietária do veículo envolvido no sinistro. Comprovação do acidente, do nexo causal e da invalidez permanente parcial do autor. Indenização corretamente reconhecida. Sucumbência mínima da ré. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelo autor, arbitrada a verba honorária devida ao Patrono da ré na quantia de R$ 600,00, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*